Tribunal: TJDFT
Processo: 0722318-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722318-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS REIS MOLEIRO GARCIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS REIS MOLEIRO GARCIA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação individual de sentença coletiva (autos n. 0721515-12.2022.8.07.0001) ajuizada contra BANCO DO BRASIL SA (título oriundo da Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal). Pedido de efeito suspensivo deferido pelo relator originário (decisão datada de 29/9/2022, ID 39919768). Pela decisão de ID 41164241, determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do tema 1169 pelo STJ. Autos redistribuídos em razão da aposentadoria do Relator originário (ID 54680745). É o relatório. Decido. Consoante relatado, pela decisão de ID 41164241 foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do tema 1169 pelo STJ. Nada a prover. Contudo, analisando a questão em debate, verifico haver distinção entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1169 do STJ. No mencionado Tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu afetar o Recurso Especial 1.978.629 – RJ ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e se, em caso de não liquidação prévia, a consequência deve ser a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em razão da afetação, o Relator determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Em outras palavras, o STJ busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquid ação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se os cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. Por consequência, o sobrestamento determinado pela Corte Superior foi dos cumprimentos individuais de sentença coletiva em relação aos quais se discute a questão da necessidade ou não da liquidação da sentença. Ocorre que, no caso, não há qualquer discussão acerca de necessidade ou não de liquidação prévia, porquanto a parte exequente propôs, na origem, a liquidação provisória do título proferido nos autos da Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) e o Juízo, antes de admitir a liquidação de sentença, proferiu decisão pela qual declinada a competência para foro do domicílio da parte exequente. Assim, não havendo nos autos qualquer controvérsia quanto à necessidade ou não da liquidação prévia, não há que se falar em suspensão do feito, razão pela qual revogo a decisão de ID 41164241 pela qual suspenso o processo até o julgamento do Tema 1169. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora